Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724646-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIANE DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: CLEIA DOS SANTOS GOMES, CLEBIO DOS SANTOS GOMES, CLEDILSON DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIANE DOS SANTOS GOMES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que determinou a intimação da inventariante para apresentar o esboço final de partilha. Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que o contrato de compra e venda entre ascendente e descendente não foi anulado por sentença transitada em julgado, que houve a decadência do direito de anular o contrato e que a ação de inventário é nula. Afirma que as provas são nulas em razão de teoria dos “frutos da árvore envenenada”, que o direito de propriedade é um direito fundamental e que a decisão violou o princípio da vedação à decisão surpresa, o contraditório e a ampla defesa. Prequestiona a matéria aventada. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que o processo de origem seja extinto com resolução de mérito. A decisão de ID 48295048 concedeu o benefício da gratuidade de justiça. A agravada CLEIA DOS SANTOS GOMES, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, e a intimação dos agravados CLEBIO DOS SANTOS GOMES e CLEDILSON DOS SANTOS GOMES não logrou êxito, conforme a certidão de ID 49956434. Intimada a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por razões dissociadas, bem como sobre eventual litigância de má-fé, a agravante se manifestou no ID 50289194, requerendo o prosseguimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, o relator deve negar conhecimento ao recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Este é o texto legal: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso em tela, a decisão agravada (ID 153912943 nos autos de origem) tem o seguinte teor: Cadastre-se o Distrito Federal como interessado. Trata-se de ação de inventário dos direitos relativos ao imóvel situado na Quadra 02, Conjunto N, Lote 46, Itapoã/DF. São herdeiros a inventariante CLEIA DOS SANTOS GOMES e os irmãos CLEBIO DOS SANTOS GOMES, CLEDILSON DOS SANTOS GOMES e CLEIANE DOS SANTOS GOMES, conforme consta dos autos. A decisão de ID 138838989 resolveu as questões pendentes e deixou expresso que o bem acima citado será partilhado entre os herdeiros de forma igualitária, não cabendo mais qualquer discussão sobre essa questão. Ressaltou que o imóvel foi avaliado, conforme o laudo de ID99398278, e não houve objeção das partes. Vieram conclusos para julgamento. Em seguida, as partes atravessaram alegações finais, sem qualquer determinação (ID 139580735 e 139580736). DECIDO. De início, nada a prover quanto às alegações finais das partes, até porque se trata de processo de inventário que não admite questões adjacentes, muito menos rediscussão de matéria decida e preclusa nos autos. É mais nesse tipo de processo não tem alegações finais, caso contrário as partes teriam sido intimadas para tanto. Analisando detidamente os autos, que tramitam desde 31/8/2020, verifico que há diversas proposições e juntadas de documentos repetidos. Isso só gera tumulto, volume de documentos desnecessários no processo, o qual, inclusive por essa razão já conta com 3.558 páginas. Tudo isso acarreta prejuízo ao andamento regular do feito. Dessa forma, o art. 77, II, do CPC, veda às partes apresentarem defesa ou formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, sob pena de se considerar litigante de má-fé (CPC, art. 80) e sujeito a aplicação de multa (CPC, art. 81). É o que mais se vê-se nesse processo, resistência injustificada ao andamento do processo, que já conta com 3.588 páginas, haja vista que a questão do imóvel já está decidida e preclusa. Resta apenas a partilha a partir de então. Portanto, advirto às partes de que não serão admitidos nesses autos atitudes contrárias ao andamento regular do processo, bem como juntada de documentos repetidos, sob pena de aplicação de multa de ofício, nos termos do art. 80 c/c 81 do CPC. Ademais, converto o julgamento em diligência. Intime-se a inventariante para apresentar o esboço final de partilha, na forma técnica, de maneira clara e objetiva, observando o disposto nos artigos 651 a 653, do CPC/2015 nos moldes da Instrução no 04, emanada da Corregedoria do TJDFT, qualificando de forma completa (a nacionalidade, o estado civil, o número do RG, o número do CPF, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento), todos os herdeiros e apontando os IDs no processo em que se encontram os documentos pessoais e aqueles que atestam a titularidade dos bens partilhados. Deverá ainda esclarecer sobre o pagamento do ITCD. Prazo de 15 dias. Entretanto, a agravante alegou, em seu recurso, ausência de nulidade da compra e venda do imóvel, decadência do direito de anular o contrato e ilicitude das provas. Como se verifica, a decisão agravada não trata de quaisquer das questões alegadas pela agravante, se limitando a determinar a intimação da inventariante para apresentação do esboço final da partilha. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, constato que se trata do terceiro agravo de instrumento interposto pela agravante no curso do processo e julgado inadmissível. O Agravo de Instrumento no 0752879-73.2020.8.07.0000, interposto contra a decisão de ID 79524500 nos autos de origem, foi inadmitido pela decisão juntada no ID 83462269 nos autos de origem por supressão de instância e inovação recursal. Por sua vez, o Agravo de Instrumento no 0717318-51.2021.8.07.0000, interposto contra a decisão de ID 91292247 nos autos de origem, foi inadmitido, por ausência de correlação das razões e violação do princípio da dialeticidade, por acórdão que restou assim ementado: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECURSO APRESENTADO COM RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO ESCORREITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. FIXAÇÃO MULTA ART. 1.021, §4o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que determinou o retorno de imóvel ao monte mor para ser partilhado de forma igual entre os herdeiros. 1.1. A parte, por sua vez, interpôs recurso aduzindo a ocorrência da decadência e sustentando que a decadência geraria a inépcia da inicial. 2. Resta claro que não existe qualquer correção entre a argumentação da parte e a decisão proferida, violando princípio da dialeticidade, estando correta a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. 3. Não houve violação do dever de lealdade e boa-fé, pois a parte agravante limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não havendo que se falar em litigância de má-fé. Precedentes. 4. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, de forma que, havendo votação unânime, é necessária a fixação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa fixada. (Acórdão 1396633, 07173185120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em todos os recursos interpostos, a agravante traz os mesmos argumentos, ausência de nulidade da sentença e decadência do direito de anular o negócio jurídico, os quais já foram resolvidos por meio de sentença transitada em julgado, proferida no Processo no 0006435-72.2015.8.07.0008, conforme se verifica no ID 91210673, p. 311 a 313 e 324, dos autos de origem. Ante a interposição reiterada de recursos inadmissíveis, com razões dissociadas das decisões proferidas no processo e visando rediscutir matéria já resolvida por sentença transitada em julgado, é o caso de aplicação das penalidades por litigância de má-fé, uma vez que a agravante incorreu nas condutas previstas no art. 80, IV, V e VI do CPC: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. CONDENO a agravante a arcar com multa por litigância de má-fé, fixada em 3% (três por cento) do valor da causa, nos termos do art. 80, IV, V e VI e art. 81, caput do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 21 de agosto de 2023 16:52:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador